Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial e falência, prevê, em seu art. 59, que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
1.1. Há, portanto, extinção dos créditos que fundamentam os feitos executivos individuais dos credores da empresa em recuperação.
2. É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial acarreta a extinção das execuções individuais em curso contra a empresa recuperanda, diante da novação da dívida. Precedentes.
3. Na hipótese em julgamento, verificado que houve aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa agravante, e determinada a expedição de certidão de crédito do agravado para a devida habilitação junto ao quadro geral de credores, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.